Tribunal: TJSP
Processo: 1008439-18.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
ção da r. sentença, com base nos princípios da ampla defesa e do contraditório e artigo 489 do CPC, o que demanda o retorno dos autos à origem para a concreta e efetiva prestação jurisdicional.
R. sentença anulada – Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1008439-18.2023.8.26.0053; Relator (a): Sidney Romano dos Reis; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/11/2023; Data de Registro: 16/11/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Multas e demais Sanções

Relator(a):

Sidney Romano dos Reis

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

13/11/2023

Data de publicação:

16/11/2023

Ementa:
Apelação Cível – Ação Anulatória c.c. pedido de tutela antecipada – Fiscalização de estabelecimento empresarial – Constatação de venda de gêneros alimentícios em desacordo com à legislação consumerista e normas regulamentares de fabricação, distribuição ou apresentação do produto – Pretensa anulação da sentença ou sua reforma – Recurso da autora – Provimento, a fim de se anular a r.

Ementa:
Apelação Cível – Ação Anulatória c.c. pedido de tutela antecipada – Fiscalização de estabelecimento empresarial – Constatação de venda de gêneros alimentícios em desacordo com à legislação consumerista e normas regulamentares de fabricação, distribuição ou apresentação do produto – Pretensa anulação da sentença ou sua reforma – Recurso da autora – Provimento, a fim de se anular a r. sentença.
Preliminarmente, houve questionamento acerca da fundamentação da r. sentença, que teria sido inexistente/falha – Artigo 489, II, CPC.
No que pese o debate principal, bem delimitado e aprofundado pelo Juízo, sobre a autuação – prática da infração/subsunção dos fatos às normas de proteção ao consumidor, vigilância sanitária, etc. – , na análise de ponto adicional ensejador de agravamento da punição e salto no valor da multa, a MMa Juíza, de fato, passou despercebida acerca de alegação preponderante para configuração de toda a infração (conjunto) e, quanto à reincidência utilizou-se de normativo revogado e inexistente.
Nulidade insanável na forma do art. 492 do CPC e que impossibilita o conhecimento por esta Superior Instância, tal como ocorre nas hipóteses do art. 1.013, § 3o, do CPC, porquanto implicaria em indevida supressão de instância e duplo grau de jurisdição, diante da referida falta de apreciação de alegação – Precedentes da Corte.
Necessária complementação da r. sentença, com base nos princípios da ampla defesa e do contraditório e artigo 489 do CPC, o que demanda o retorno dos autos à origem para a concreta e efetiva prestação jurisdicional.
R. sentença anulada – Recurso provido.